Tribunal: TJPA
Processo: 0398639-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0398639-27.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: DIVANIZE ROCHA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.

2.

No caso concreto, o Apelante foi intimado pessoalmente e por meio de publicação no Diário de Justiça, tendo permanecido inerte. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe.

3.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por BANCO HONDA S/A contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 2972412):

Considerando que o autor foi devidamente intimado, mas não cumpriu o despacho ID 4833347, até a presente data, e que respaldado no que preceitua o art. 485, §1º do CPC/2015, julgo extinto o feito sem resolução de mérito. Custas remanescentes, pelo autor.

Inconformado, o Autor ingressou com apelação (ID 2972414), aduzindo que deveria ter sido observado o princípio da proporcionalidade , já que a sentença recorrida seria desproporcional e irrazoável , ao determinar a extinção da ação.

Alega ainda violação aos princípios da primazia do mérito, da celeridade e da economia processual. Por fim, requer a nulidade da sentença com o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

Belém, 25 de janeiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (CPC) que assim dispõe:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando os autos, verifico que a Ação de Busca e Apreensão foi distribuída em 30/06/2016 e em decisão liminar foi deferida a expedição de mandado de busca e apreensão do bem (ID297402).Ocorre porém, que a demandada não foi localizada e nem a motocicleta, objeto da lide, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 2972402).

Diante disso, em 22/09/2016, o requerente foi intimado por ato ordinatório para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, todavia, manteve-se silente quanto a manifestação (ID 2972402).

Em manifestação extemporânea no ID2972402, o banco requerente apresentou o novo endereço da requerida. Diante disso, foi determinado por meio de ato ordinatório ( ID 2972403) o recolhimento de custas judiciais para expedição de novo mandado,

sobre o qual não houve manifestação. (ID 2972406)

Diante do silêncio da parte autora, foi determinada a intimação pessoal do banco requerente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito (ID 2972408), e novamente não houve manifestação da parte requerente, conforme demonstra certidão constante no ID2972411.

Portanto, resta evidente nos autos que a aludida extinção ocorreu em virtude de o Autor, ora Apelante, não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam (no caso, o recolhimento das custas judiciais para expedição de novo mandado), configurando abandono da causa, conforme previsto no art. 485, inc. III do CPC.

Nos termos da jurisprudência pátria, o fato impõe a manutenção da sentença:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que
houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
A extinção de ofício do processo por abandono da causa pela parte autora depende de sua inércia, posteriormente a regular intimação pessoal para dar andamento ao feito, dispensada a intimação de seu advogado.

(TJ-MG - AC: 10474120001729001 Paraopeba, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Por conseguinte, ante a inércia do Autor, mesmo após sua intimação pessoal, correta a aplicação do artigo 485, inciso III do CPC pelo magistrado de origem.

3.

3
.
Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/02/2022